Tribunal: TJDFT
Processo: 0726179-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0726179-89.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DENES LUSTOSA BATISTA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por DENES LUSTOSA BATISTA, contra decisão proferida nos autos da ação de conhecimento (processo no 0703698-20.2022.8.07.0005), ajuizada contra o BANCO DO BRASIL S/A. A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência em que o autor requer a suspensão dos pagamentos das parcelas do empréstimo contratado (ID 130553758): “Trata-se de ação de conhecimento pelo procedimento comum, com pedido de tutela de urgência, proposta por DENES LUSTOSA BATISTA contra BANCO DO BRASIL S.A. O autor alega ter sido vítima de estelionato. Aduz ter recebido telefonema do réu com informações de que a conta corrente dele havia sido invadida. Na ocasião, foi orientado a ir até agência do requerido para cancelar cartões de crédito e senhas. Quando estava nas dependências do réu, recebeu nova ligação de vídeo – por meio do aplicativo de mensagens whatsapp – por meio da qual ora instruído a cancelar as transações efetuadas. No entanto, afirma que foi feita transferência interbancária de R$30.000,00 e empréstimo de R$15.000,00 (para pagamento em 48 parcelas mensais de R$979,45). Argumenta que o prejuízo total foi de R$45.000,00 Pede, liminarmente, a suspensão dos pagamentos das parcelas do empréstimo contratado. DECIDO. A petição inicial e emendas preenchem os requisitos essenciais e não é caso de improcedência liminar dos pedidos (artigo 334 do CPC). 1) GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Defiro a gratuidade de justiça ao autor, diante dos comprovantes de rendimentos juntado ao ID 128577832. Anote-se. 2) TUTELA DE URGÊNCIA. O deferimento da tutela de urgência, de natureza antecipatória, exige o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além da possibilidade de reversão da medida (§3o). Passo a verificá-los. O autor alega que foi vítima de golpe (estelionato). Aduz ter sido contatado por telefone e informado que a conta bancária foi invadida. Diz ter sido orientado a seguir até o autoatendimento do Banco do Brasil para cancelar as operações irregulares. No local, recebeu ligação por vídeo e seguido as instruções do suposto funcionário. Entretanto, ao invés de cancelar operações, contratou empréstimo e realizou transferência interbancária. Conquanto tenha sido instigado por possíveis estelionatários, todas as transações foram realizadas pelo próprio autor. É possível ao homem de intelecção média - e ao autor (correntista de banco e funcionário dos Correios) ter ciência dos atos praticados. Se não bastasse, a versão da inicial discrepa daquela prestada à autoridade policial (ID 119775839). Com efeito, o requerente relatou ao agente de polícia que recebera mensagem de texto por SMS do Estado de São Paulo, segundo a qual era necessário promover o cadastro do cartão de crédito para não perder pontos no programa de premiação respectivo. Assim o fez. Em seguida, foi contatado pelos falsários, com o desenrolar dos fatos na forma descrita na inicial. Em juízo de cognição sumária, não houve ato ilícito ou falha de segurança na prestação de serviços por parte do réu. Não há probabilidade do direito alegado. A urgência também não está caracterizada. A transferência impugnada foi realizada em 26/1/2022 (ID 119775839). A presente demanda somente foi ajuizada em 28/3/2022, ou seja, mais de dois meses após o ocorrido. Estão ausentes os dois primeiros requisitos. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência. Segundo a nova sistemática do CPC, não será aberto prazo para especificação de provas. Cabe ao autor indicar suas provas na inicial e na réplica e o réu na contestação. Após a réplica o processo seguirá para a decisão saneadora. Deixo de designar audiência de conciliação, nos termos do artigo 334 do CPC, porque não há quadro de conciliadores nesta Vara incumbidos de implementar a inovadora audiência de conciliação prevista no Novo CPC. Infelizmente este juízo não suportaria uma pauta de audiência de conciliação para todos os processos de conhecimento, sendo preciso ter em mente que o artigo 4° do CPC estabelece que “as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa". A fim de alcançar a duração razoável do processo, o artigo 139, VI do CPC permite a flexibilização procedimental, com a adequação do procedimento. É possível determinar a realização da audiência de conciliação a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), apenas nos casos em que as parte realmente tenham disposição para transigir. A postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, §1° e 283, parágrafo único). Finalmente, a autorização expressa para a não realização do ato "quando não se admitir a autocomposição" (CPC, 334, §4°, II) deve ser interpretada extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto. Cite-se a parte ré a apresentar contestação em 15 dias, observadas as regras do artigo 231, I e §1o do CPC. Intimem-se.” O agravante alega ter sido vítima de um golpe praticado por estelionatários que utilizaram o número de telefone oficial da Instituição Financeira, bem como sabiam os seus dados bancários demonstrando assim o quão vulnerável o Agravante estava naquela situação, pois sendo correntista do referido Banco há anos e nunca tendo passado por semelhante situação anteriormente, acreditou fielmente que se tratava de ligação oficial. Afirma que seu prejuízo atual se encontra no montante de $ 30.979,45, conforme os extratos bancários anexos. Esclarece que está em uma situação extremamente delicada que tem prejudicado seu sustento e de sua família não tendo condições de arcar com as parcelas do empréstimo. Alega não ser justo ter que arcar com uma despesa que não realizou e que tal gasto tem impacto significativo na sua forma de vida, além disso, tal situação está lhe causando problemas de saúde. Assim requer a concessão da antecipação da tutela recursal para que se determine a suspensão das cobranças do empréstimo fraudulento em desfavor do Agravante e, no mérito, seja reformada a decisão agravada, para que seja deferida a tutela de urgência antecipada, a fim de que suspendam as cobranças do empréstimo fraudulento até a decisão de mérito do processo. É o relatório. Decido. O recurso encontra-se apto a ser processado e mostra-se tempestivo. Ausente o preparo por ser o agravante beneficiário da gratuidade de justiça (ID 120480658). Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na origem se trata de ação de indenização por danos materiais e morais, no qual o autor requer a suspensão da liminar do pagamento das parcelas dos empréstimos realizados na conta corrente n° Corrente n° 26580-2, Agência: 3264-6, Operação n° 103676116. 3, bem como a condenação da Ré em danos materiais ao Autor no valor de no valor de R$ 30.979,45, sendo: 30.000,000 referentes ao TED (Documento n° 12.602) e R$ 979,45 referente à primeira parcela do empréstimo de R$ 15.000,00, acrescentadas parcelas vincendas que forem descontadas ao decorrer do tramite processual e, por fim, a condenação da Réu por danos morais no valor de R$ 2.000,00. No caso é possível vislumbrar o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que ainda se faz necessária a instauração do contraditório nos autos a fim de compreender se de fato houve fraude na contratação do empréstimo realizado com a instituição bancária. O feito encontra-se em estágio inicial e dessa forma ainda será preciso esclarecer sobre uma possível conduta ilícita da ré e sua suposta reponsabilidade pelos prejuízos sofridos pelo autor. Faz-se necessária a devida dilação probatória, com a finalidade de verificar as razões que teriam dado ensejo aos descontos a título de empréstimo suportados pelo requerente. Nesse contexto, acolher o pleito do recorrente importa em necessária incursão probatória, incompatível com o rito do agravo de instrumento. Assim, em que pese os fundamentos externados pelo agravante, não há elementos probatórios suficientes para alterar a decisão agravada, sendo recomendável aguardar o desenvolvimento da fase instrutória no processo principal, quando as questões serão examinadas com maior profundidade. Inexistindo os elementos demonstrando a veracidade dos atos lesivos noticiados, deve-se aguardar a produção das provas necessárias à prestação jurisdicional perseguida. Diante desse cenário, conclui-se. a princípio, pelo acerto da decisão proferida em primeiro grau. Constatando-se a existência de particularidades que envolvem a suposta relação entre o agravante e o agravado, é prudente a preservação da situação fática até que seja possível o amplo conhecimento das matérias e das teses defendidas pelas partes. Ante o exposto, ainda que ao final da demanda, depois de exaurido o contraditório, seja julgado procedente o pedido, na atual fase dos autos, considerando os limites do agravo de instrumento que inadmite a dilação probatória, não pode haver o acolhimento da pretensão recursal. Desse modo, indefiro o pedido liminar. Oficie-se ao Juízo da origem sobre essa decisão, dispensadas as informações. Intime-se o agravado, para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem-me conclusos. BRASÍLIA, DF, 10 de agosto de 2022 17:30:16. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador